Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700006-28.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENARIO MEDEIROS DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado contra decisão proferida nos autos 0754733-54.2020.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que se deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ao agravante. O agravante alegou que pretende, em tutela de urgência, a realização de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL e APLICAÇÃO DE LUCENTIS INTRA-VÍTREO, porém só teve deferida a medida para realização de consulta. Alegou que o relatório médico indicou a urgência na realização do tratamento, bem como risco de perda irreversível da visão, o que justifica o deferimento da tutela de urgência para realização do tratamento médico. Requereu o deferimento da tutela antecipada. Relatei. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Entendo que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, que dependem conjuntamente da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, “caput”, do CPC). Verifica-se pelo laudo médico (i.d. 22439411) que há indicação da aplicação de “LUCENTIS” para evitar a degeneração do olho esquerdo do agravante. Porém, de acordo com os ofícios da Secretaria de Saúde do DF, o problema do agravante tem prioridade AMARELA, inserida em 12/11/2020, existindo 2306 solicitações aguardando agendamento para a mesma especialidade (i.d. 22439411, pág. 19). Consta ainda, das informações juntadas aos autos, que a verificação da necessidade do tratamento indicado ao agravante depende de avaliação ambulatorial e confirmação da necessidade de tratamento (i.d. 22439411, pág. 31). Nesse sentido, deve-se aguardar a marcação da consulta na rede pública de saúde, determinada em antecipação de tutela pelo juízo “a quo”, onde será confirmado ou não o tratamento indicado ao agravante. Acrescente-se que o agravante tem feito o tratamento de forma particular, o que retira o perigo de dano iminente, que não possa aguardar a vaga na rede pública de saúde (i.d. 22439411, pág. 42/45). É certo que o direito à saúde é direito público subjetivo de todo ser humano e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo. Não obstante, no presente caso não vejo comprovado o perigo de dano, que se configuraria pela presença de situação de urgência iminente. Também consta a informação da Secretaria de Saúde de que as marcações de exame seguem uma ordem cronológica, respeitando-se a classificação de risco dos pacientes. Assim, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário no caso em questão, ante a ausência de risco grave à saúde do agravante, bem como pelo fato de que já consta deferida tutela para marcação da consulta em que se analisará a urgência no tratamento. Ademais, pela situação de exceção em que se encontra o País, em razão da declaração de Pandemia Mundial por conta do “Coronavirus”, deve-se ter cautela no deferimento de tutelas emergenciais no âmbito da saúde, sob pena de lesar pacientes com quadro clínico mais graves e que serão prejudicados caso não seja observada uma eventual lista de espera, na qual há classificação de prioridades e urgências. Em face do exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao juízo da causa, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para se manifestar em 15 dias. Intime-se o Ministério Público. Após o transcurso do prazo de resposta venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021 18:05:53. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator